Tribunal: TJMT
Processo: 1007353-96.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007353-96.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), SALOMAO LOPES DOS SANTOS (RECORRENTE), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– ALEGADA A OCORRÊNCIA DE
LEGÍTIMA DEFESA
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA CABALMENTE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – 2.
PLEITO DE
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, estando presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, e não se vislumbrando prova cabal quanto à alegada legítima defesa, é descabida a absolvição sumária do recorrente, pois, em casos tais, a dúvida deve ser submetida ao Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do
in dubio pro societate
e por força do comando expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII,
d
,

da Constituição Federal;

2.
Na decisão de pronúncia, o decote das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (I.U.J. n.º 101532/2015, DJe n.º 9998, publicado em 12/04/2017).

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

SALOMÃO LOPES DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
SALOMÃO LOPES DOS SANTOS
em face da r. decisão registrada no ID 38096491 e ID 38096492, proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º 669-92.1996.811.0040 – código 1086, que o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis do ID 38096495 ao ID 38096497, o recorrente pretende a
absolvição sumária
, com fulcro no art. 415, inc. IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstrariam a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
.
Sob outro enfoque e sem maiores argumentos, requer
a
exclusão da qualificadora
referente ao emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, reputando-a manifestamente improcedente.

Em contrarrazões vistas no ID 38096952 ao ID 38096955, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do vertente recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular

manteve o r. édito impugnado, pelos seus próprios fundamentos, consoante se depreende da decisão registrada no ID 38096956.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
39202516
, opinou pelo
desprovimento
da irresignação recursal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia
08/08/1996
, por volta das 22h00, no interior do “Bar e Lanchonete dos Motoristas”, no distrito de Boa Esperança, comarca de Sorriso-MT, o recorrente
SALOMÃO LOPES DOS SANTOS, vulgo “Pará”
, utilizando um revólver calibre .38 e uma faca, desferiu vários tiros e golpes no proprietário do estabelecimento comercial,
Pedro Mengues da Silva
, produzindo-lhe lesões corporais que ocasionaram sua morte.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que aproximadamente quinze dias antes do aludido fato, a vítima discutiu com o denunciado, em razão deste estar batendo garrafas de cerveja na mesa do estabelecimento, ocasião em que trocaram agressões, que culminaram em disparos de arma de fogo por
Pedro
contra o ora insurgente.

Ainda de acordo com o Ministério Público, inconformado com o entrevero ocorrido, o acusado
SALOMÃO LOPES DOS SANTOS
, no ímpeto de se vingar, aguardou vários dias e naquela fatídica data, após ingerir bebidas alcoólicas com amigos, subitamente sacou uma arma de fogo e descarregou na vítima, atingindo-a em pontos vitais do corpo e ainda, a fim de certificar-se do êxito na ação criminosa, desferiu dois golpes de faca em
Pedro Mengues da Silva
.

Prosseguindo com a narrativa, o
Parquet
esclarece que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois, muito embora tenha ocorrido desentendimento anterior entre este e o recorrente, a vítima não esperava a reação rápida e fulminante como foi a praticada pelo denunciado.

Enfim, consta nos autos que a denúncia foi recebida em
21 de novembro de 1996
(ID 38092538); no dia
02 de setembro de 1997
houve a decretação da revelia do acusado (ID 38095507), ao passo que em
17 de fevereiro de 1998
, o MM. Juiz
a quo
suspendeu o processo, assim como o prazo prescricional, bem como decretou a prisão preventiva do acusado (ID 38095524); e somente no dia
30 de julho de 2016
, a autoridade policial oficiou ao juízo informando o cumprimento do mandado de prisão expedido (ID 38095541).

Por estes fatos,
SALOMÃO LOPES DOS SANTOS
foi
pronunciado
como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, contexto este em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise das teses recursais.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação Constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Lado outro, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de nova denúncia acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Por sua vez, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o réu não é o autor do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com
julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Ou seja, o acolhimento do pedido de
absolvição sumária
formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão absolutória
não
faz jus à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos por meio da portaria de instauração do inquérito policial (ID 38092529); boletim de ocorrência (ID 38092529, p. 5-6); Auto de exame de corpo de delito – exame necroscópico atestando a causa da morte (ID 28092530, p. 3), e respectivo mapa topográfico para localização de lesões (ID 38092530, p. 4-5); declaração de óbito (ID 38092531, p. 1); certidão de óbito (ID 38092531, p. 2); Auto de apreensão (ID 38092533, p. 5); além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de

SALOMÃO LOPES DOS SANTOS

no ilícito, na medida em que
admitiu em juízo ter sido o autor do golpe de faca desferido contra a vítima
, embora não recordando perfeitamente sobre os disparos de arma fogo, pois, segundo ele, durante o entrevero com
Pedro Mengues da Silva
, acabaram se “embolando”, motivo por que segurou a mão do ofendido [que se encontrava armado] e neste ínterim saiu um disparo, momento em que a vítima caiu e na sequência, o recorrente saiu correndo com o revólver em punho, dispensando-o em seguida, ainda nas proximidades do bar (Relatório de Mídias de ID 38096960).

Cumpre frisar que a confissão judicial do recorrente é corroborada pelos depoimentos judiciais da informante
Maria Donaria Machado

e da testemunha
Vergílio Zanella
, respectivamente, esposa da vítima e vizinho. A
primeira
, declarou que dez dias antes do fato seu marido e o acusado tiveram um desentendimento no bar de propriedade de sua família e, no fatídico dia,
SALOMÃO
chegou ao local e ficou ingerindo bebidas alcoólicas até seu esposo retornar de uma reunião, e ao adentrar no bar a vítima já foi alvejada por trás pelo acusado, que ainda a esfaqueou, inclusive deixou a faca cravada em seu corpo; ao que se seguiu o socorro de
Pedro Mengues da Silva
pela testemunha Vergílio, que estava chegando de carro naquele momento (Relatório de Mídias de ID 38096960).

Já a referida testemunha esclareceu ter socorrido a vítima, visto que quando estava chegando ao bar escutou disparos de arma de fogo no interior do estabelecimento, e no local ficou sabendo pela esposa da vítima que o autor do crime teria sido um trabalhador sazonal, conhecido como “Pará”. Desconhece os motivos que culminaram naquele desfecho fatal, pois apenas ajudou no socorro de
Pedro Mengues da Silva
, acrescentando, em arremate, que já no hospital visualizou a faca fincada no corpo da vítima (Relatório de Mídias de ID 38096960).

O ponto nevrálgico da presente insurgência recursal repousa, pois, na
tese defensiva
de que, embora tenha ceifado a vida do ofendido,
o recorrente agiu em legítima defesa
, visando tão somente repelir injustas agressões partidas do proprietário do bar.

Com efeito, nas duas oportunidades em que foi ouvido, o réu aduziu que dias antes a vítima o havia agredido e desferido tiros contra seus pés, após um desentendimento ocorrido naquele estabelecimento comercial, bem assim, que na data do crime teria novamente entrado em vias de fato com a vítima, que por estar armada, acabou sendo ferida no desenrolar do entrevero, salientando que se não tivesse se defendido, a vítima teria lhe matado.

Neste ponto, consigno que o depoimento judicial da informante

Maria Donaria Machado

corrobora, em alguma medida, a existência de prévia desavença entre o acusado e a vítima, dias antes da consumação delitiva; contudo, a informante e as testemunhas
Vergílio Zanella
e
Willian Sulino da Silva
, esta última, inquirida apenas na etapa extrajudicial, afirmaram não ter presenciado qualquer desentendimento entre o ofendido e o réu na data dos fatos, ao contrário, segundo suas versões, o dono do bar encontrava-se atrás do balcão, de costas para os clientes, quando foi atacado pelo recorrente e, ao correr dos tiros em direção ao pátio, teve uma faca cravada em seu corpo.

Nesses termos,
não há como afirmar, sem hesitação, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa.

As peculiaridades do caso concreto
colocam em dúvida
se a agressão foi atual ou iminente, bem assim, se os meios empregados para a suposta defesa do recorrente foram moderados e proporcionais às eventuais agressões injustas por ele sofridas, consoante estipula o art. 25 do Código Penal.

De acordo com o exame de corpo de delito e o respectivo mapa topográfico (ID 38092530), a vítima
Pedro Mengues da Silva

foi atingida em várias regiões do corpo: mamilar, torácica, hipocôndrio esquerdo, mentoniana (queixo)
, sendo que quatro áreas foram atingidas por arma de fogo e duas delas também por arma branca (faca), ou seja, consoante as provas dos autos, foram efetuados vários disparos de revólver e desferidas duas facadas no ofendido o que,
a priori
,

mitiga a tese de legítima defesa, valendo ressaltar que não há registros de lesões sofridas pelos recorrente à conta do alegado entrevero ocorrido naquele dia. Ademais, o acusado sustentou que a arma de fogo pertencia à vítima, ao passo que a informante e a testemunha ouvida no inquérito alegaram que o ofendido foi atingido de inopino pelos disparos efetuados pelo acusado.

Outrossim, a perícia necroscópica evidencia a ocorrência de quatro orifícios de entrada no corpo da vítima, com aproximadamente 1cm de diâmetro cada, os quais ocasionaram choque hipovolêmico (hemorrágico), e cujas regiões descritas acima,
vitais do corpo humano
, por si sós,
eivam de
incertezas
a alegada inexistência de
animus necandi
na conduta que é atribuída ao réu.

O art. 25 do Código Penal diz claramente que os meios necessários devem ser usados moderadamente, ou seja, o agredido pode usar qualquer meio disponível para repelir injusta agressão vinda em seu desfavor, desde que necessário e até que cesse a agressão. Nas lições de Guilherme de Souza Nucci: “
A escolha do meio defensivo e o seu uso importarão na eleição daquilo que constitua a menor carga ofensiva possível, pois a legítima defesa foi criada para legalizar a defesa de um direito e não para a punição do agressor
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: Parte Geral/Parte Especial, 6ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revistas dos tribunais, 2009, p. 266).

Além disso, exige-se para a caracterização da legítima defesa o elemento intencional, que é a vontade de defender-se. Sucede que a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porque diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado, de modo que, diante da nebulosidade de alguns pontos da narrativa fática, afirmar a ocorrência da legítima defesa neste momento processual demandaria a reconstrução do cenário em que ocorreu o crime, proferindo-se, a seguir, verdadeiro juízo de mérito a respeito da conduta do recorrente, sem se aperceber que a incerteza quanto à situação de fato, é matéria a ser submetida ao Tribunal do Júri, ao qual compete conhecer e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Deste modo, malgrado o inconformismo do acusado diante do seu pronunciamento ao Júri Popular, concluo que a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa
trata-se de apenas uma das versões sustentadas no processo
.

Por outro lado, a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, de que o pronunciado agiu com
animus necandi
sem qualquer provocação da vítima – ou mesmo após o término de eventuais agressões mútuas –, também encontra amparo nos elementos de cognição coligidos ao feito, inclusive na prova pericial constante dos autos, razão pela qual,

à primeira vista,
a acusação em face do recorrente mostra-se
admissível
,
não havendo falar em absolvição sumária.

Mesmo porque, como se sabe, nesta fase processual,
impera o
princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se
submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa nesse sentido, já tendo assentado que
“
o
reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional
, (...) a
existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
”
(AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) – grifei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

II –
DA ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO

Noutra vertente, o recorrente postula o afastamento da qualificadora do emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, aduzindo se tratar de imputação de manifesta improcedência.

Todavia, vejo que esta pretensão não merece melhor sorte.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que em caso de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e, portanto, sem qualquer apoio nos autos, de modo que, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri, não sendo possível usurpar dos juízes leigos o exame de todos os fatos relacionados à causa.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o Enunciado Orientativo n.º 02, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – grifei.

No caso em comento, a qualificadora do
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
foi imputada
na preambular acusatória
sob o fundamento de que a vítima foi colhida de inopino, não dispondo de tempo hábil para antever a agressão e muito menos para se defender, sendo de pronto atingida por diversos disparos de arma de fogo e golpes de faca.

E, com efeito, a prova testemunhal jungida aos autos, pormenorizada no capítulo anterior, indica a plausibilidade dessas assertivas, não sendo totalmente descabido o elemento “surpresa” indicado na denúncia, na medida em que, dentre as versões disponíveis nos autos, ao mesmo tempo em que o recorrente sustenta ter sido ele a vítima de agressão iniciada pelo ofendido
Pedro Mengues da Silva
, também existem indicativos da probabilidade de o ofendido ter sido atacado repentinamente, o que sugeriria o abatimento da sua capacidade de resistir aos disparos e golpes sofridos.

Ou seja, subsistem duas versões fáticas igualmente possíveis e assentadas em elementos concretos constantes dos autos, não havendo como afastar a qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do CP, por ausência de prova inquestionável nesse sentido, restando autorizada a pronúncia do acusado no tipo penal derivado, pois, como já dito, nesta fase, a incerteza da prova não beneficia o réu, vigorando, assim, o princípio do
in dubio pro societate
, que deixa a cargo do Tribunal do Júri a averiguação definitiva quanto à certeza da imputação.

Ademais, conforme exaustivamente explanado, a sentença de pronúncia é uma decisão meramente declaratória e provisória, na qual o juiz apenas admite ou rejeita a acusação, sem adentrar o mérito da questão, devendo admitir todas as imputações que tenham possibilidade de procedência, e
ad argumentandum tantum
, o agir de inopino, a depender das circunstâncias do caso concreto, pode caracterizar o recurso que dificultou a defesa do ofendido, cabendo ao Conselho de Sentença decidir se o
modus operandi
em questão qualifica o crime de homicídio.

Portanto, à luz da remansosa jurisprudência sobre o tema, reputo
inadmissível a exclusão da qualificadora
prevista no inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal.

Imperioso anotar, por fim, que a pronúncia foi proferida valendo-se de comedimento no uso das palavras e expressões, de modo que apenas admitiu a acusação, sem utilizar-se de qualquer termo exagerado ou mesmo frases contundentes, alicerçando a existência de indícios de autoria e da provável incidência da qualificadora nos testemunhos colhidos ao longo da persecução criminal.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
SALOMÃO LOPES DOS SANTOS
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida
nos autos da ação penal n.º 669-92.1996.811.0040 – código 1086, em trâmite no d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020